Tribunal: TJSP
Processo: 1004246-39.2019.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Alegada negativação indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito, que o autor alega desconhecer, porquanto não previamente intimado acerca da futura inserção desabonadora a ser promovida em seu nome – Dívida relativa a contrato de cartão de crédito – Origem e inadimplemento do débito

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Alegada negativação indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito, que o autor alega desconhecer, porquanto não previamente intimado acerca da futura inserção desabonadora a ser promovida em seu nome – Dívida relativa a contrato de cartão de crédito – Origem e inadimplemento do débito comprovados – Exercício regular de direito da instituição financeira – Ausência de ilicitude na anotação desabonadora promovida pela credora - Improcedência mantida – Postulante que aparenta não auferir recursos suficientes para suportar as despesas processuais – Quadro indiciário sinalizador da presunção de veracidade da alegada hipossuficiência – Litigância de má-fé não verificada – Multa e indenização afastadas – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000274001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004246-39.2019.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que é apelante JERONIMO
DOS SANTOS FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CRED - SYSTEM
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004246-39.2019.8.26.0266 - Itanhaém - Voto no 41214
2
VOTO No: 41214
APEL. No: 1004246-39.2019.8.26.0266
COMARCA: Itanhaém (1a V. Cív.)
APTE.: Jerônimo dos Santos Ferreira (A)
APDA.: Cred System Administradora de Cartões de Crédito Ltda. (R)
RESPONSABILIDADE
CIVIL

Ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral
Alegada negativação indevida junto aos órgãos de proteção ao
crédito, que o autor alega desconhecer, porquanto não
previamente intimado acerca da futura inserção desabonadora
a ser promovida em seu nome Dívida relativa a contrato de
cartão de crédito
Origem e inadimplemento do débito
comprovados Exercício regular de direito da instituição
financeira Ausência de ilicitude na anotação desabonadora
promovida pela credora - Improcedência mantida

Postulante que aparenta não auferir recursos suficientes para
suportar as despesas processuais
Quadro indiciário
sinalizador da presunção de veracidade da alegada
hipossuficiência Litigância de má-fé não verificada Multa
e indenização afastadas Recurso provido em parte.
1. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. indenização por dano moral (alegada negativação indevida
junto aos órgãos de proteção ao crédito, que o autor alega desconhecer,
porquanto não previamente intimado acerca da futura inserção
desabonadora a ser promovida em seu nome, fls. 1/14) intentada por
Jeronimo dos Santos Ferrreira em face de Cred System Administradora
de Cartões de Crédito Ltda., julgada improcedente pela r. sentença de
fls. 155/160, de relatório a este integrado, restando o autor condenado
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa atualizado, e, ante o
reconhecimento da litigância execranda (art. 80, inc. II, do CPC, ao
pagamento de multa correspondente a 5% do valor da causa
(R$51.421,83, fls. 14) e indenização à parte contrária em quantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004246-39.2019.8.26.0266 - Itanhaém - Voto no 41214
3
correspondente a 5% sobre a mesma base de cálculo, revogando, por
fim, o benefício da justiça gratuita concedido ao autos.
Inconformado, pelas razões aduzidas a fls. 163/190,
o autor postula o provimento a fim de que a ação seja julgada
procedente, a restauração do benefício da justiça gratuita e afastada a
pena por litigância de má-fé.
A insurgência é tempestiva e foi respondida (fls.
197/207).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento em parte.
3. A r. sentença, com exceção da revogação da justiça
gratuita e condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé,
analisou corretamente a conduta das partes à luz das provas
produzidas e do ordenamento jurídico, chegando à bem delineada
conclusão de exercício regular do direito de crédito da apelada ao
apontar o nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito, em
virtude do não pagamento do débito relativo a contrato de cartão de
crédito.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado à
espécie, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
“Embora seja indiscutível a relação de consumo
existente entre as partes, não se pode olvidar que mesmo nos casos de
aplicação da regra especial do inciso VIII do artigo 6o da legislação
consumerista o autor tem o ônus de provar o fato constitutivo do seu
direito (Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I) e, o réu, o fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004246-39.2019.8.26.0266 - Itanhaém - Voto no 41214
4
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
É de se dizer, assim, que a inversão do ônus da prova
não tem aplicação automática, de modo que o emprego da regra será
permitido apenas quando demonstrada a verossimilhança da alegação e
a vulnerabilidade técnica do consumidor. Nesse sentido: Apelação n°
994.06.147073-6; Rel. Sebastião Garcia; 6a Câmara de Direito Privado
do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, em 06 de maio de 2010.
Cabe ao juiz, portanto, examinar a necessidade da
inversão por seu critério e regras ordinárias de experiência, cotejando
os fatos trazidos e as provas até então produzidas com os argumentos
contrários do fornecedor, restringindo-se à ideia do provável.
Vale dizer:
'Para as demandas intentadas no âmbito das relações
de consumo existe regra especial que autoriza, em certos casos, a
inversão do ônus da prova, transferindo-se do autor (consumidor) para
o réu (fornecedor) (art. 6.o, VIII, do CDC). Não se pode, todavia,
entender que o consumidor tenha sido totalmente liberado do encargo
de provar o fato constitutivo do seu direito, nem que a inversão especial
do CDC ocorra sempre, e de maneira automática, nas ações de
consumo. Em primeiro lugar, a lei tutelar do consumidor condiciona a
inversão a determinados requisitos (verossimilhança das alegações ou
hipossuficiência do consumidor), que haverão de ser aferidos pelo juiz
para a concessão do excepcional benefício legal. Em segundo lugar, não
se pode cogitar de verossimilhança de um fato ou da hipossuficiência
da parte para prová-lo, sem que haja um suporte probatório mínimo
sobre o qual o juiz possa deliberar para definir o cabimento, ou não, da
inversão do ônus da prova.' (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004246-39.2019.8.26.0266 - Itanhaém - Voto no 41214
5
Direito Processual Civil, vol. I, n.o 422-c, págs. 423/424, Forense,
2009).
No caso dos autos, ao contrário do quanto alegado
pelo autor, os documentos trazidos pela demandada demonstram a
existência da relação jurídica entre as partes e o débito dela oriundo
(fls. 103/112). Observe-se, ainda, que a ré trouxe aos autos cópia do
documento de habilitação apresentado pelo autor no momento da
contratação do crédito, bem como apresentou a foto registrada no
momento da concessão do serviço (fl. 82).
Veja-se que o autor, num primeiro momento, disse
desconhecer a dívida; já em réplica, nada ventilou a respeito da
fotografia registrada que inegavelmente lhe diz respeito no átimo de
contratação de serviços da demandada.
Como se não bastasse, consta dos autos o cadastro
do autor nos órgãos de proteção ao crédito, que comprovam as
operações que deram ensejo às anotações restritivas.
Curioso observar que tais documentos não sofreram
impugnação específica do autor, que se limitou a alegar que 'nega a
existência de vínculo' e que 'os documentos produzidos unilateralmente
pela administradora de cartões, através do seu sistema operacional
interno, não se prestam a comprovar a existência das dívidas que lhe
foram imputadas'. Obviamente, tais genéricas considerações não
infirmam o conteúdo dos documentos trazidos aos autos pela parte ré e
as conclusões que deles se extraem.
Não é só isso. Os prints acostados à contestação pela
parte ré mostram a efetiva utilização do cartão e o padrão dos
lançamentos mensais não é sugestivo da ocorrência de fraude. Alguns

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004246-39.2019.8.26.0266 - Itanhaém - Voto no 41214
6
deles, aliás, mencionam a tentativa de realização de acordo, sendo
inverossímil supor que um estelionatário fosse buscar transigir com a
credora (fl. 52/53).
Portanto, é caso de se entender que, confessada a
contratação e juntados documentos que demonstram a efetiva
utilização do cartão em diversos meses, cabia à parte requerente
apontar quais, entre os débitos lançados nas faturas mensais, não
reconhece. No lugar disso, porém, seguiu insistindo em assertivas
genéricas, de modo que não era mesmo caso de se declarar inexigível o
débito, nem de se reconhecer que a negativação se operou por iniciativa
ilícita.
Com efeito, diante da não impugnação da alegação de
que a parte autora efetivamente devida à ré, sob outra rubrica, há a
incidência do quanto disposto no art. 374, inciso III, do CPC, tornando
dispensável a prova conforme se colhe do clássico Moacyr Amaral
Santos:
'Os fatos que constituem objeto de prova são aqueles
em que se controvertem as partes, isto é, aqueles em relação aos quais
se suscita questão de fato. Inexistente esta, porque admitidos os fatos
como verdadeiros, inútil seria o uso de meios probatórios para o
convencimento judicial. Onde não haja controvérsia, com referência aos
fatos pelos litigantes, a questão se reduz à mera aplicação do direito'
(Comentários ao CPC, vol. IV/48, n. 29, Forense, 1.976).
Ressalto que a aplicação do art. 374, III, do CPC não
se restringe à revelia (CPC, art. 344) e à defesa apresentada sem
observância do art. 341 do CPC, mas, como regra geral de processo, a
outras hipóteses de ausência de controvérsia, desde que respeitado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004246-39.2019.8.26.0266 - Itanhaém - Voto no 41214
7
contraditório.
(...)
Em resumo, diante do panorama pincelado, forçoso
reconhecer que a parte ré agiu no regular exercício de direito, nos
termos do art. 188, inc. I, do Código Civil, quando inseriu o nome do
autor nos róis de maus pagadores, em razão da falta de pagamento da
fatura que estava em aberto.” (fls. 156/158).
4. O benefício da gratuidade da justiça não se
destina a agraciamento incondicionado a qualquer pessoa física ou
espólio.
A Lei no 13.105/2015 (arts. 98 a 102) não
estabeleceu a presunção de pobreza como absoluta, mas apenas
relativa e não obstou, em muitas situações, o indeferimento de plano de
pretensão da espécie, a indicar que a relatividade da presunção de
necessitado opera tanto em relação à parte adversa como em face do
julgador, que não é nem pode se comportar como um mero espectador
inerte e sempre crédulo no processo civil moderno, cabendo-lhe
determinar a comprovação do preenchimento dos requisitos necessários
para a concessão do benefício (art. 99, § 2o, do CPC).
A presunção de necessidade, portanto, não opera
automaticamente, revelando-se inócua a genérica afirmação de
hipossuficiência para o reconhecimento do status legal.
No presente caso, entretanto, qualificando-se o
apelante como autônomo (fls. 01), sem anotação em carteira de
trabalho (fls. 20/22) e tendo afirmado insuficiência de meios (fls. 19),
conclui-se tratar-se de pessoa de parcos recursos e desprovida de
condições de suportar as despesas processuais, expondo-se à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004246-39.2019.8.26.0266 - Itanhaém - Voto no 41214
8
inviabilidade de reclamar, sem assistência gratuita, o seu pretenso
direito.
Daí que, das circunstâncias apontadas resultando
aparência de verossimilhança da declaração de hipossuficiência, in
casu, a concessão do favor legal perseguido é medida que se reconhece
oportuna.
5. Por fim, a condenação do insurgente por litigância
de má-fé não pode subsistir.
É que, como é cediço, “a litigância de má-fé reclama
convincente demonstração” (STJ-1a Turma, REsp 28715-0-SP, Rel. Min.
MILTON LUIZ PEREIRA, vu, J. 31.08.1994, DJU 19.09.1994, p. 24652,
apud NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de
Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 3a ed. rev. e ampl.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997, p. 290) e no presente
caso não restou evidenciado que a apelante tenha, de fato, se excedido
no exercício do seu direito de defesa, alterando a verdade dos fatos,
usando o processo para conseguir objetivo ilegal, opondo resistência
injustificada ao andamento do processo, procedendo de modo
temerário, provocando incidentes infundados ou interpondo recursos
manifestamente protelatórios.
O insurgente, na petição inicial, inobstante o pedido
de declaração de inexigibilidade da dívida de fls. 14, sustenta em toda a
fundamentação lá exposta que não restou comprovada a realização de
notificação ao autor acerca da inscrição e que lhe foi negada a
oportunidade de resolver a pendência na esfera administrativa, pois a
inscrição ocorreu sem o seu conhecimento, ou seja, sem que tivesse
sido regularmente intimada por meio da notificação premonitória e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004246-39.2019.8.26.0266 - Itanhaém - Voto no 41214
9
consequentemente, concedido prazo mínimo para a regularização do
débito e da inscrição e, como não conseguiu solucionar o problema
administrativamente, não restou outra alternativa senão ajuizar ação
de indenização por dano moral pelo dano sofrido (fls. 7/13).
O que se vê, em verdade, é que o insurgente visa
indenização por dano moral fundada na alegação de que não foi
previamente intimado pelo órgão que administra o cadastro de
inadimplentes da futura restrição creditícia que seria promovida em seu
nome a pedido da apelada. Tal pretensão, como é cediço, deveria ter
sido formulada contra o órgão de proteção ao crédito (SCPC, fls. 32) e
não contra a apelada, pois a notificação premonitória é promovida pela
entidade que administra o cadastro de inadimplentes, portanto, se não
foi por ela providenciada, somente ela poderia responder pelo pleito de
indenização por dano moral com aludido fundamento.
No
entanto,
o
insurgente
formulou,
equivocadamente, pedido declaratório de inexistência e inexigibilidade
de débito, daí o provimento jurisdicional afastando o referido pleito e,
consequente, pedido de indenização por dano moral.
Nada impede, pois, que a apelante dirija a pretensão
indenizatória com o fundamento constante da petição inicial contra o
órgão de proteção ao crédito que supostamente tenha promovido a
inscrição desabonadora sem providenciar a notificação premonitória da
consumidora.
A despeito do equívoco na formulação dos pedidos,
prova alguma há da má-fé do insurgente e a hipótese assim o exigia,
como, aliás, já assentou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, in
verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004246-39.2019.8.26.0266 - Itanhaém - Voto no 41214
10
“Na litigância temerária, a má-fé não se presume,
mas exige prova satisfatória, não só de sua existência, mas da
caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei
visa a compensar” (STJ-1a Turma, REsp 76.234-RS, Rel. Min.
DEMÓCRITO REINALDO, J. 24.04.1997, deram provimento, vu, DJU
30.06.1997, p. 30.890, apud Negrão, Theotonio e Gouvêa, José Roberto
Ferreira. CPCLPV. 31a ed. São Paulo: Ed. Saraiva, atual. até
05.01.2000, p. 117, nota 20 ao art. 17 do CPC).
Destarte, não havendo cabal demonstração de
alguma das circunstâncias previstas no art. 80 do CPC bem como do
dano processual à parte contrária, de rigor a reforma do r. decisum
para restabelecer a normalidade que ao feito se deve imprimir,
afastando-se a condenação do insurgente ao pagamento de multa e
indenização de 5% do valor da causa.
6. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso
para os fins assinalados nos itens 4 e 5 acima.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica